Tribunal: TJMT
Processo: 1006629-54.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
III) EMENTA.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO RECONHECIDO E SANADO – RECURSO PROVIDO.
Embora efetivamente o acórdão embargado não seja omisso, haja vista que, não tendo sido fixado na sentença recorrida o termo inicial dos juros de mora e correção monetária, competia ao requerente/apelado, ora embargante, ter manejado recurso de apelação e demonstrado sua irresignação quanto à matéria, o que não fez.
Entretanto, como o termo inicial dos juros de mora e correção monetária são matérias de natureza de ordem pública e consequentemente podem ser analisadas até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, nenhum óbice ocorre para a sua fixação neste momento processual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006629-54.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE ARRUDA FILHO - CPF: 205.160.961-68 (EMBARGANTE), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO RECONHECIDO E SANADO – RECURSO PROVIDO.

Embora efetivamente o acórdão embargado não seja omisso, haja vista que, não tendo sido fixado na sentença recorrida o termo inicial dos juros de mora e correção monetária, competia ao requerente/apelado, ora embargante, ter manejado recurso de apelação e demonstrado sua irresignação quanto à matéria, o que não fez.

Entretanto, como o termo inicial dos juros de mora e correção monetária são matérias de natureza de ordem pública e consequentemente podem ser analisadas até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, nenhum óbice ocorre para a sua fixação neste momento processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 124842668), interposto por
JOÃO PEDRO DE ARRUDA FILHO
,

contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da requerida/apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora embargada, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, o requerente/apelado, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não consignou o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária a incidir nos valores da condenação por danos morais e dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir a omissão apontada.

Intimada, a requerida/apelante, ora embargada, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id. 126602687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, o requerente/apelado, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não consignou o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária a incidir nos valores da condenação por danos morais e dos honorários sucumbenciais.

Assiste parcial razão ao requerente/apelado, ora embargante.

Isso porque, embora efetivamente o acórdão embargado não seja omisso, haja vista que, não tendo sido fixado na sentença recorrida o termo inicial dos juros de mora e correção monetária, competia ao requerente/apelado, ora embargante, ter manejado recurso de apelação e demonstrado sua irresignação quanto à matéria, o que não fez.

Entretanto, como o termo inicial dos juros de mora e correção monetária são matérias de natureza de ordem pública e consequentemente podem ser analisadas até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, nenhum óbice ocorre para a sua fixação neste momento processual.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC/2015. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADA EM TESE JULGADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, configura erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, quando a Corte estadual inadmite o recurso especial com base em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.040, I, e 1.030, I, b, ambos do NCPC (antigo art. 5 43-C, § 7o, do CPC/1973). Precedentes.

2.
A Corte de origem, alinhada ao entendimento deste Tribunal Superior, concluiu que os juros de mora e a correção monetária, por serem matérias de ordem pública podem ser analisados de ofício
. Incidência no ponto do óbice da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno da municipalidade a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1784034/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios, sanando a omissão apontada, para que, sobre o valor da indenização por danos morais, seja acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022